Tribunal: TJSP
Processo: 0002452-09.2014.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – Reintegração de posse – Bem público – Preliminar de suspensão do processo afastada – Situação jurídica do particular que não se caracteriza como posse, mas mera detenção – Impossibilidade de proteção possessória – Sentença de procedência mantida – Preliminar afastada e recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002452-09.2014.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
POUSADA E GUARDA BARCOS MARINA KAUÊ e LEANDRO BATISTA PEREIRA,
é apelado ENELL GREEN POWER PROJETOS JI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminar afastada e
recurso desprovido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
2
Comarca: Miguelópolis
Juiz de 1a Inst.: Joacy Dias Furtado
Apelante:
POUSADA E GUARDA BARCOS MARINA KAUÊ
Apelada:
ENELL GREEN POWER PROJETOS I S.A. (Sucessora de
Cemig Geração e Transmissão S.A.)
“APELAÇÃO Reintegração de posse Bem público Preliminar
de suspensão do processo afastada Situação jurídica do particular
que não se caracteriza como posse, mas mera detenção

Impossibilidade
de
proteção
possessória

Sentença
de
procedência mantida Preliminar afastada e recurso desprovido.”

VOTO 29456

ENELL GREEN POWER PROJETOS I S.A.
sucessora de CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. ajuizou ação de
reintegração de posse em face de POUSADA E GUARDA BARCOS
MARINA KAUÊ, alegando ser proprietária e legítima possuidora das áreas
descritas na inicial, na região denominada Condomínio Riveira da Barra
(Fazenda Caximba), na margem esquerda do reservatório da Usina
Hidrelétrica de Volta Grande, e que foi esbulhada pela ré. Postula a
reintegração de posse, fixação de preceito cominatório e o desfazimento das
construções, às custas da invasora.
A r. sentença de fls. 438/442 julgou procedente a ação
para determinar a reintegração de posse definitiva da autora no imóvel,
fixando prazo de 30 dias para remoção voluntária das construções, pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 e, em caso de inércia,
autorizou fossem as demolições efetivadas pela autora, com custas a serem
cobradas posteriormente da ré. Arbitrou multa diária de R$ 500,00 para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
3
caso de novo esbulho, igualmente limitada a R$ 50.000,00. Condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Apela a ré (fls. 446/460). Preliminarmente, sustenta a
necessidade de suspensão do trâmite processual até a finalização do processo
administrativo de regularização fundiária urbana perante o Município de
Miguelópolis. No mérito, afirma não se ter comprovado a invasão ou esbulho,
não sendo o laudo pericial seguro quanto às suas conclusões. Aponta não ter
o perito se pautado nos documentos atinentes à expropriação da área, razão
pela qual não se deu a localização exata da cota de propriedade da autora.
Afirma, por fim, ter a concessionária de serviço público alterado os limites de
sua propriedade, em pretendo abuso de direito.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl.
475).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
De início, descabida a pretensão de suspensão da
reintegração de posse em decorrência do protocolo administrativo de pedido
de regularização fundiária do imóvel confrontante à faixa de propriedade da
autora, ora apelada.
A apelante sustenta seu pleito nas disposições do art. 31,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
4
8o, da Lei Federal no 13.465/2017, o qual prevê:
“Art. 31. Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às
buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos
imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser
regularizado.
(...)
§ 8o O requerimento de instauração da Reurb ou, na forma de
regulamento, a manifestação de interesse nesse sentido por parte
de qualquer dos legitimados garantem perante o poder público aos
ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas
públicas a serem regularizados a permanência em suas respectivas
unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já
existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento.”
A despeito da previsão legal de preservação das situações
de fato contemporâneas ao protocolo do pedido de regularização fundiária,
tem-se que a medida, no caso, só se aplica à área irregular, àquela além da
faixa de domínio e propriedade da autora.
Incabível pretender-se a regularização fundiária da faixa
não inundada do reservatório da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, área de
proteção e preservação ambiental, de propriedade pública, objeto de
desapropriação há muito consolidada.
Frise-se, a proteção encartada no dispositivo legal
transcrito aplica-se estritamente à área remanescente e às construções a ela
pertinentes, únicas passíveis de regularização no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
5
Ademais, conforme adiante se verá, descabida qualquer
estirpe de proteção possessória na hipótese, razão pela qual se rejeita a
preliminar de suspensão da reintegração de posse.
No mérito, tem-se que a área em questão foi adquirida
pela apelada para a exploração de serviços de energia elétrica, mediante
outorga por Decreto Federal.
Neste passo, ainda que se trate a apelada de
concessionária de serviço público, clara é a destinação pública do bem
adquirido que, portanto, passa a integrar o patrimônio público.
Assim sendo, conforme disposto na Constituição Federal,
em seu art. 183, §3o e 191, parágrafo único, nenhum particular pode ser
possuidor de bem integrante do patrimônio público, sendo tais bens
insuscetíveis de usucapião.
E, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, a ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso
em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra órgão
público, não induzindo a posse atos de mera tolerância.
Ocupantes de áreas públicas não hão de ser considerados
possuidores, mas meros detentores. A posse somente pode ser exercida sobre
bem a ela suscetível, situação inaplicável no caso dos bens públicos não
vocacionados à posse “uti singuli” ou de qualquer outro caráter que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
6
correspondente ao bem dominical.
Logo, na condição de mero detentor do bem, a ocupação
é no todo precária, podendo ser desfeita a qualquer tempo.
Segundo HELY LOPES MEIRELLES1, “Observamos
que a utilização indevida de bens públicos por particulares, notadamente a
ocupação de imóveis, pode e deve ser repelida por meios administrativos,
independentemente de ordem judicial, pois o ato de defesa do patrimônio
público, pela Administração, é auto-executável, como o são, em regra, os
atos de polícia administrativa, que exigem execução imediata, amparada
pela força pública, quando isto for necessário.”
Deste modo, considerando que a apelante não obteve
autorização, permissão ou concessão da área em apreço, inegável que a
ocupação debatida é irregular, restando configurado o ato espoliativo.
E a prova dos autos ao contrário do alegado pela
apelante é contundente ao comprovar o avanço do particular sobre o bem
público, com a construção indevida de “quiosque sobre píer de madeira,
coberto com telhas de barro, muro de contenção e rampa de concreto”. (fl.
17).
Utilizou-se o perito de métodos técnicos apropriados para
correta aferição da faixa de domínio público, conforme se extrai do seguinte
excerto do laudo pericial:
1 “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 30a ed., 2005, p. 505

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
7
“A identificação dos limites da faixa de desapropriação com a cota
495,50 metros foi determinada com a utilização de aparelho GPS
que gerou coordenadas UTM do local. Em seguida, realizamos
contatos com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo DAEE que forneceu cartas oficiais digitais
que apresentam as cotas planialtimátricas (sic) da região do
imóvel. Estas cartas digitais foram lançadas em um software do
tipo CAD e em seguida foram inseridas as coordenadas obtidas em
campo. Posteriormente realizamos uma segunda confrontação com
imagens de satélite georeferenciadas. Essa interpolação de dados
permitiu concluir que as obras descritas na Inicial estão inseridas
em próprios da União atualmente sob concessão da Autora.” (fl.
386).
Irretocáveis as conclusões do perito judicial, as quais se
mostram bem fundamentadas e apoiadas em técnica adequada, não tendo a
apelante logrado inferi-las.
Tampouco comprovou a apelante a indicada alteração de
marcos e limites da propriedade por parte da autora, alegação, ademais,
suplantada pelo estudo técnico realizado nos autos.
Em casos análogos já decidiu este E. Tribunal de Justiça
no mesmo sentido:
“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação promovida
pela Cemig para se reintegrar em área pública invadida.
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Volta Grande. Área com
destinação de bem público - A ocupação de bem público não passa
de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
8
de proteção possessória contra o órgão público. Pedido de
exclusão a condenação retirada das edificações contidas no local.
Inadmissibilidade. Pedido que não encontra amparo legal, pois
não há que se falar em manutenção de construções irregulares em
área de preservação permanente - Sobre o tema decidiu o STJ que,
“não há maneira adequada de ocupar indevidamente área pública;
o caráter público do bem não se subordina à apreciação subjetiva
de seu ocupante; o manejo do direito de ação (pelo ocupante) não
pode servir de artifício para prolongar situação juridicamente
insustentável em benefício de quem conscientemente e de má-fé se
apropria de bem público, ... e se locupleta ilicitamente.” (RMS
22.067/DF/2006/0116632-5, STJ T1, Rel. Min. José Delgado, julg.
14/08/2007, DJ 30/08/2007, p. 213) Sentença de procedência
mantida, na forma do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.” (8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antônio Celso Faria,
Apelação no 0005023-21.2012.8.26.0352, j. 27/09/2017).
“APELAÇÃO. Reintegração de Posse. Bem público. Lotes objeto
de desapropriação pelo Município e posterior doação ao Estado de
São Paulo. Particulares que ocuparam tal área, mediante
alienação a non domino, após o ingresso de tais bens no
patrimônio do Estado de São Paulo. Situação jurídica do
particular diante de bem público que não se qualifica como posse,
mas como mera detenção. Ocupação indevida de bem público que
configura esbulho possessório. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, Apelação no
0000138-55.1994.8.26.0655, j. 22/06/2018).
Diante disso, entendo correta a r. sentença, a qual deve
ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, não obstante a interposição do presente recurso,
deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§1o e 11,
do Código de Processo Civil, vez que não apresentadas contrarrazões ao
apelo.
Ocorrendo isto, AFASTO A PRELIMINAR E NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002452-09.2014.8.26.0352
9
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG